Tribunal: TJMT
Processo: 1042580-19.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042580-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANTINO GOMES - CPF: 418.621.202-34 (APELADO), KATIANA CORREA BAIA - CPF: 731.271.591-53 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DE GARANTIA DO JUÍZO. DISTINÇÃO TÉCNICA ENTRE DEPÓSITO CAUTELAR E PAGAMENTO SATISFATIVO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO E VENDA DO BEM. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença de ação de prestação de contas (segunda fase), homologou os cálculos da Contadoria Judicial e extinguiu o processo com fundamento na satisfação da obrigação, em razão do depósito do valor executado pelo devedor.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
atribuição de efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores;
(ii)
nulidade da sentença extintiva, sob o argumento de que o depósito foi efetuado exclusivamente a título de garantia do juízo, sem natureza solutória;
(iii)
reforma dos cálculos homologados para inclusão de despesas com IPVA, multas, taxas, custas e honorários, ao fundamento de que se encontram devidamente comprovadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a admissibilidade do apelo perante as alegações de coisa julgada material e preclusão;
(ii)
verificar a natureza jurídica do depósito efetuado e a regularidade da extinção do feito com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil;
(iii)
definir as despesas decorrentes da alienação fiduciária que possuem lastro probatório para dedução do produto da venda do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A coisa julgada material não incide sobre a admissibilidade de despesas quando a sentença da primeira fase declara o dever de prestar contas e condiciona a dedução à futura comprovação documental, na forma do artigo 502 do Código de Processo Civil.

5. A extinção de agravo de instrumento por perda superveniente de objeto não opera preclusão consumativa sobre o conteúdo da impugnação aos cálculos, uma vez que a controvérsia permaneceu juridicamente indecidida em segundo grau.

6. O depósito efetuado expressamente para fins de garantia do juízo não se confunde com o pagamento satisfativo, pois carece de
animus solvendi
e possui natureza meramente acautelatória, segundo orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.820.963/SP.

7. A extinção da execução pela satisfação da obrigação exige a quitação inequívoca do débito e não se configura quando o devedor vincula o depósito à apresentação de impugnação e ao pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

8. O artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 autoriza o credor fiduciário a deduzir do produto da venda do bem as despesas decorrentes da sua recuperação e alienação, desde que haja prova documental idônea do efetivo desembolso.

9. As verbas relativas a IPVA, multas de trânsito, taxas de licenciamento e custas processuais devem ser incluídas no cálculo da prestação de contas, pois demonstradas por documentos de arrecadação e comprovantes de pagamento vinculados ao veículo apreendido.

10. A dedução de valores relativos a honorários advocatícios contratuais e honorários de despachante não devem ser deduzidas neste caso, pois dependem da apresentação de contrato, nota fiscal ou recibo de quitação, razão pela qual a ausência desses documentos impede a consideração das verbas por falta de prova da saída patrimonial.

11. A constatação de erro na qualificação jurídica do depósito e na apuração das despesas comprovadas impõe a desconstituição da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para a retificação do laudo pela Contadoria Judicial.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar a elaboração de novos cálculos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 502, art. 525, § 6º, art. 924, II; CC - art. 304; Decreto-Lei n. 911/1969 - art. 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - REsp n. 1.820.963/SP, AgInt no AREsp n. 1.418.198/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO SAFRA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Prestação de Contas cumulada com Cobrança registrada sob o n. 1042580-19.2023.8.11.0041, ajuizada por
SANTINO GOMES
, que extinguiu o cumprimento de sentença com base na satisfação da obrigação.

Na origem, a demanda teve por objeto a prestação de contas relativa à venda do veículo apreendido nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1035053-50.2022.8.11.0041, para que se apurasse eventual saldo credor em favor do autor.

A sentença da primeira fase, já transitada em julgado, reconheceu o dever do banco de prestar contas e excluiu do cálculo as despesas informadas (IPVA, multas, taxas e honorários de despachante) por ausência de comprovação. (id. 349548369)

Já na fase de cumprimento, em 10/junho/2025, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do saldo, com a consideração do valor da venda do bem e dos custos efetivamente comprovados pela parte requerida. (id. 349548392)

Em 28/julho/2025, a Contadoria Judicial apresentou cálculo em dois quadros. No primeiro, identificou o valor de venda em leilão de R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais), o saldo contratual de R$ 20.941,91 (vinte mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos) e as despesas alegadas pelo banco no total de R$ 15.660,95 (quinze mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), o que resultaria em saldo devedor de R$ 11.002,86 (onze mil, dois reais e oitenta e seis centavos). (id. 349548394)

Já no segundo quadro, em observância à determinação judicial, a Contadoria excluiu as despesas não comprovadas e apurou saldo credor em favor do autor de R$ 4.658,09 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e nove centavos).

Diante desse resultado, o Banco Safra S.A. impugnou o cálculo, ao argumento de que as despesas alegadas, no total de R$ 15.660,95 (quinze mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), foram efetivamente desembolsadas e comprovadas, e pugnou pela respectiva dedução do saldo apurado. (id. 349548398)

Instada a se manifestar, a Contadoria ratificou a correção do cálculo em esclarecimentos prestados em 11/outubro/2025. (id. 349548407)

Em nova manifestação, o banco reiterou a impugnação, com o acréscimo do argumento de que a exclusão das verbas teria sido apenas provisória, condicionada à posterior comprovação documental, integralmente atendida nos autos. (id. 349548416)

Sobreveio, em 03/novembro/2025, decisão que rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial, com o reconhecimento de saldo credor de R$ 4.658,09 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e nove centavos) em favor do exequente. O magistrado consignou que a sentença da primeira fase determinara a exclusão das despesas por ausência de comprovação, sem que essa determinação tivesse sido revogada pela decisão posterior. (id. 349548417)

Em 27/novembro/2025, o Banco Safra S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual suscitou a inexistência de título executivo judicial, em razão da ausência de sentença de segunda fase na ação de prestação de contas, bem como o excesso de execução pela exclusão das despesas que reputa comprovadas. (id. 349548419)

Na mesma data, o juízo de origem rejeitou a impugnação ao argumento de que as questões já haviam sido objeto de decisão anterior, sem fatos novos a justificar a revisão. Indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o prosseguimento do feito. (id. 349548427)

Em 02/dezembro/2025, sobreveio sentença que extinguiu o processo, ao fundamento de que a parte requerida satisfizera a obrigação e o autor anuíra com o valor depositado. (id. 349548430)

Inconformado, o
Banco Safra S.A.
interpõe o presente
recurso de apelação
, no qual pugna, inicialmente, pela atribuição de efeito suspensivo, diante do risco de levantamento definitivo dos valores depositados. (id. 349548446)

No mérito, o apelante argui a nulidade da sentença extintiva, sob o argumento de que o depósito foi efetuado exclusivamente a título de garantia do juízo, sem natureza satisfativa, de modo que não se confunde com pagamento.

Aduz, ainda, que eventual manifestação do exequente quanto ao levantamento não importa em concordância irrestrita com os cálculos nem em quitação total, sobretudo diante da subsistência de controvérsia quanto à exatidão dos valores apurados.

Reitera, ademais, a tese de equívoco nos cálculos homologados e defende que as despesas comprovadas, no total de R$ 15.660,95 (quinze mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), devem ser deduzidas do saldo, por se tratar de gastos legítimos e indispensáveis à execução do contrato fiduciário.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Em
contrarrazões
, o apelado
Santino Gomes
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ocorrência de coisa julgada material e de preclusão em suas múltiplas formas. (id. 349548451)

Sustenta que a sentença da primeira fase, sem recurso interposto pelo banco, transitou em julgado em 10/abril/2024, e que o pagamento voluntário do débito, sem ressalva, configura ato incompatível com a vontade de recorrer e caracteriza preclusão lógica.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença e a correção dos cálculos homologados. Pugna, por derradeiro, pela majoração dos honorários advocatícios em sede de sucumbência recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside em três questões interligadas:
(i)
a admissibilidade do apelo diante das alegações de coisa julgada e preclusão deduzidas em contrarrazões;
(ii)
a regularidade da extinção do cumprimento de sentença pela suposta satisfação obrigacional; e
(iii)
a definição das despesas que devem ser deduzidas do produto da venda do bem alienado fiduciariamente, na prestação de contas determinada pelo título executivo.

O recurso comporta parcial acolhimento.

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de inadmissibilidade do apelo, ao fundamento de que a matéria recursal estaria coberta pela coisa julgada material da sentença de primeira fase, prolatada em 06/março/2024, e por sucessivas modalidades de preclusão, nas vertentes consumativa, temporal e lógica. Aduziu, ademais, que o depósito do valor executado pelo banco, sem ressalva, configuraria aquiescência incompatível com a vontade de recorrer.

A objeção, contudo, não merece prosperar.

A coisa julgada material somente recai sobre o conteúdo decisório que efetivamente apreciou e resolveu o mérito da pretensão, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. A sentença de primeira fase, prolatada na ação de exigir contas, limitou-se a declarar o dever do banco de prestar contas e a determinar a exclusão, naquele estágio processual, das despesas então desacompanhadas de comprovação documental, com expressa remessa da apuração para a fase subsequente, em que se franqueou ao requerido a oportunidade de demonstrar os custos suportados.

Não há, portanto, decisão de mérito que houvesse rejeitado materialmente as despesas alegadas pelo banco. O que a sentença fez foi condicionar a consideração das verbas à comprovação documental superveniente, o que afasta a alegação de coisa julgada sobre a inadmissibilidade da dedução.

Soma-se a essa primeira ordem de razões a circunstância de que a matéria relativa aos cálculos da Contadoria não foi efetivamente apreciada por esta Corte, embora houvesse sido objeto de impugnação recursal específica.

Com efeito, o apelante interpôs Agravo de Instrumento autuado sob o n. 1001486-15.2026.8.11.0000 contra a decisão que rejeitou sua impugnação aos cálculos. Esse recurso, todavia, foi extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse recursal, em razão da superveniência da sentença extintiva ora recorrida.

A extinção do agravo por perda superveniente de objeto não produz coisa julgada material sobre o conteúdo da impugnação. A controvérsia sobre a correção dos cálculos restou juridicamente indecidida em segundo grau, o que afasta, igualmente, a tese de preclusão consumativa em relação à matéria.

No tocante à alegação de preclusão lógica decorrente do depósito do valor executado, a tese também não se sustenta.

A jurisprudência distingue, com nitidez técnica, o depósito efetuado a título de garantia do juízo, exigido como pressuposto para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, do pagamento satisfativo, que se destina a quitar a obrigação e a extinguir a relação executiva. (STJ, REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/outubro/2022, DJe de 16/dezembro/2022.)

O primeiro ostenta natureza acautelatória e não importa em renúncia ao direito de impugnar a execução; o segundo possui natureza solutória e revela aquiescência do devedor ao crédito reclamado. Apenas o pagamento satisfativo, portanto, configura ato incompatível com a vontade de recorrer e atrai a preclusão lógica.

No caso em exame, o apelante caracterizou expressamente o ato como depósito em garantia, conforme se extrai da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 27/novembro/2025. A natureza do depósito foi declarada pelo próprio devedor antes mesmo de qualquer manifestação judicial sobre o ponto, o que descaracteriza a aquiescência tácita pretendida pelo apelado.

A circunstância de o exequente haver manifestado concordância com o levantamento, por sua vez, não converte o depósito em pagamento satisfativo nem importa em conformidade do devedor com o
quantum
apurado. O ato do credor não dispõe de aptidão para alterar a natureza jurídica do ato anterior do devedor.

Por derradeiro, registre-se a tempestividade do apelo em relação à sentença de 02/dezembro/2025, ato processual autônomo cuja matéria devolvida abrange os fundamentos que conduziram ao reconhecimento da satisfação obrigacional. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, e a apelação foi interposta no prazo legal, conforme certificado nos autos.

Por essas razões, rejeito a preliminar de inadmissibilidade arguida pelo apelado e conheço do recurso de apelação.

EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil estabelece que se extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. A extinção pela via desse dispositivo pressupõe, portanto, a satisfação inequívoca do crédito exequendo, vale dizer, a entrega ao credor do valor efetivamente devido, com efeito liberatório para o devedor.

A satisfação obrigacional, na execução por quantia certa, materializa-se ordinariamente pelo pagamento, definido pelo artigo 304 do Código Civil como o cumprimento da prestação a que se obrigou o devedor. O pagamento exige, portanto,
animus solvendi
, isto é, a intenção de extinguir a obrigação, e essa intenção há de ser inequívoca.

Distingue-se do pagamento o depósito efetuado em garantia do juízo, modalidade de caução em dinheiro que assegura o resultado útil do processo executivo, sem importar em quitação. Esse depósito é exigido pelo artigo 525 do Código de Processo Civil como pressuposto para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e ostenta natureza meramente acautelatória.

A diferença entre os dois institutos reside, em síntese, na manifestação de vontade do depositante. Quando há intenção de extinguir a obrigação, o depósito é satisfativo e equivale a pagamento; quando há apenas o intuito de assegurar o juízo para o exercício da defesa, o depósito é cautelar e não produz efeito liberatório.

A consequência prática dessa distinção é relevante. Apenas o depósito satisfativo autoriza a extinção da execução com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. O depósito em garantia, por sua vez, exige que se aguarde o desfecho da impugnação ou de eventuais recursos antes de se decidir sobre a destinação do valor depositado.

No caso aqui analisado, o apelante efetuou depósito em juízo após haver sido intimado para pagamento do valor homologado. Em sua impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada em 27/novembro/2025, o banco caracterizou expressamente o ato como depósito em garantia, com pleito sucessivo de atribuição de efeito suspensivo, na forma do artigo 525, § 6º, do Código de Processo Civil.

A simples leitura da impugnação revela, portanto, que o ato praticado não teve natureza solutória. O apelante manifestou de forma inequívoca, no próprio momento do depósito, a intenção de garantir o juízo para discutir a higidez dos cálculos homologados, e não a de quitar a obrigação executada.

A despeito dessa manifestação expressa, a sentença recorrida considerou que o ato configurou pagamento e que a “anuência” do exequente quanto ao valor depositado bastaria para reconhecer a satisfação obrigacional, com extinção do feito executivo na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Esse entendimento, contudo, não se sustenta diante da natureza jurídica efetivamente declarada pelo devedor.

A manifestação do exequente sobre o levantamento do valor depositado não dispõe de aptidão, isoladamente, para alterar a natureza do ato praticado pelo devedor. A qualificação jurídica do depósito decorre da intenção do depositante, e não da reação do credor. Conclusão em sentido diverso permitiria que a vontade unilateral do credor convertesse depósito de garantia em pagamento, em prejuízo da defesa exercida pelo devedor.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que o depósito sem ressalva equivaleria a aquiescência aos cálculos e, por conseguinte, à própria extinção do feito. Argumenta que a satisfação obrigacional se encontra documentalmente demonstrada, em razão do ato de pagamento e da concordância manifestada quanto ao levantamento.

A tese, conquanto bem articulada, não resiste ao confronto com os elementos dos autos. O depósito foi acompanhado de impugnação na qual o banco declarou expressamente sua natureza acautelatória, o que afasta a alegação de pagamento sem ressalva. A “ressalva” do devedor consta da própria peça processual concomitante ao ato.

Acresça-se que o pleito de efeito suspensivo, formulado na impugnação com fundamento no artigo 525, § 6º, do Código de Processo Civil, demonstra que o banco buscava obstar o levantamento até o julgamento definitivo da controvérsia sobre os cálculos. Esse pleito é incompatível com o reconhecimento de pagamento satisfativo.

Configura-se, portanto, equívoco na qualificação jurídica do ato, o que conduz à inadequação do fundamento adotado pela sentença extintiva. Caso o depósito fosse de garantia, como efetivamente o foi, a obrigação não restou satisfeita pelo ato de depósito, e a extinção pela via do artigo 924, II, do Código de Processo Civil mostra-se prematura.

A consequência dessa constatação é a desconstituição da sentença recorrida, com retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento do feito executivo, após a correção dos cálculos da prestação de contas, matéria que se examina no tópico seguinte.

INCLUSÃO DAS DESPESAS COMPROVADAS

O artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que, em caso de inadimplemento de obrigação garantida por alienação fiduciária, o credor fiduciário poderá vender a coisa a terceiros, com aplicação do preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, com entrega ao devedor do saldo apurado, mediante prestação de contas.

A norma confere ao credor fiduciário o direito de deduzir, do produto da alienação extrajudicial, não apenas o valor do crédito principal, mas também as despesas vinculadas à recuperação e à venda do bem. O legislador reconheceu, com isso, que a apreensão e a alienação do bem objeto da garantia produzem custos próprios, cuja absorção pelo credor inviabilizaria o equilíbrio econômico da operação fiduciária.

A natureza dessas despesas, contudo, exige cautela analítica. A dedução depende de duas condições cumulativas: a despesa deve haver sido efetivamente desembolsada pelo credor, e o desembolso deve estar comprovado por documento idôneo. A simples afirmação unilateral do credor, ainda que veiculada em planilha apresentada nos autos, não basta para a dedução.

Esse rigor probatório justifica-se pela função protetiva da prestação de contas. A apuração do saldo a ser restituído ao devedor pressupõe transparência absoluta sobre os valores deduzidos, sob pena de se converter o instituto em mecanismo de apropriação indevida do produto da venda.

A delimitação probatória, no caso concreto, foi expressamente fixada pelo magistrado de origem. Na decisão de 10/junho/2025, o juízo determinou à Contadoria Judicial que considerasse, no cálculo da prestação de contas, os custos comprovados pelo requerido nas duas manifestações específicas então identificadas, vinculadas aos id. 152451517 e 156046697 da ação de origem.

Essa delimitação merece registro, porquanto define o universo documental que serve de parâmetro para a apuração das despesas dedutíveis. Apenas os comprovantes integrantes dessas duas manifestações, somados aos documentos do processo de Busca e Apreensão n. 1035053-50.2022.8.11.0041 expressamente referenciado pela sentença de primeira fase, podem ser considerados na prestação de contas.

Convém esclarecer, ademais, que a sentença de primeira fase determinou ao autor o pagamento da sucumbência do processo de busca e apreensão conexo, premissa que pressupõe a consideração das despesas processuais daquele feito na apuração do saldo. A simbiose entre os dois processos foi estabelecida pelo próprio comando sentencial.

A interpretação adotada pela Contadoria Judicial e ratificada pelo juízo de origem, por sua vez, foi no sentido de excluir integralmente as despesas alegadas pelo banco, ao fundamento de que a sentença as houvera afastado em definitivo. Essa leitura, todavia, desconsidera a decisão saneadora posterior, que expressamente franqueou ao requerido a comprovação dos custos suportados.

O acolhimento da interpretação restritiva da Contadoria significaria esvaziar a fase probatória especificamente aberta para essa finalidade, providência incompatível com o devido processo legal.

A solução adequada, à luz do conjunto normativo aplicável, consiste em aferir, despesa por despesa, a existência de lastro probatório nos documentos delimitados pelo magistrado de origem, com inclusão das verbas comprovadas e exclusão das verbas desacompanhadas de comprovação.

A subsunção dos fatos ao direito aplicável conduz à seguinte análise.

Quanto ao
IPVA
, no valor de R$ 3.668,36 (três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), a verba encontra-se integralmente lastreada.

A documentação juntada na primeira manifestação contempla o Documento de Arrecadação Estadual referente ao IPVA do exercício de 2023, com pagamento em 03/maio/2023, no valor de R$ 1.116,57 (um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), e o Documento de Arrecadação relativo ao parcelamento dos IPVA de 2021 e 2022, com pagamento na mesma data, no valor de R$ 2.551,79 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos). A soma dos comprovantes coincide, em centavos, com o valor pleiteado.

No tocante às
multas de trânsito
, no valor de R$ 5.290,82 (cinco mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), a comprovação é igualmente robusta. A primeira manifestação apresenta 11 (onze) Documentos de Arrecadação Estadual, todos com pagamento em 03/maio/2023, correspondentes às infrações apuradas pela consulta ao Sistema RENAINF anexa, vinculadas ao veículo apreendido, cuja soma confere com o valor alegado.

Quanto às
taxas de licenciamento, emplacamento e primeiro registro estadual
, no valor de R$ 839,03 (oitocentos e trinta e nove reais e três centavos), há lastro nos Documentos de Arrecadação relativos a licenciamento anual, dívida ativa, parcelamento FUNJUS e primeiro registro no Estado de São Paulo, com pagamentos em maio de 2023. Cumpre observar que a soma dos comprovantes alcança montante ligeiramente superior ao alegado, o que demonstra a robustez probatória da verba.

Em relação às
custas processuais
, no valor alegado de R$ 3.803,76 (três mil, oitocentos e três reais e setenta e seis centavos), a análise exige maior detalhamento. Os documentos da segunda manifestação contemplam o pagamento da Guia FUNAJURIS n. 28013, referente a custas e taxas finais, no valor de R$ 372,91 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), com débito efetivado em 16/maio/2024.

A esse valor somam-se as custas comprovadas no processo de Busca e Apreensão n. 1035053-50.2022.8.11.0041, expressamente referenciado pela sentença de primeira fase: R$ 676,27 (seiscentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), no id. 95266293; R$ 134,84 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), no id. 98119550; R$ 108,86 (cento e oito reais e oitenta e seis centavos), no id. 110916055; e R$ 2.495,21 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), no id. 118746000.

A soma desses comprovantes alcança R$ 3.788,09 (três mil, setecentos e oitenta e oito reais e nove centavos), montante ligeiramente inferior ao alegado pelo banco. A diferença residual de R$ 15,67 (quinze reais e sessenta e sete centavos) não encontra respaldo documental e, por força do rigor probatório que a prestação de contas demanda, deve ser excluída da dedução. Reconhece-se, assim, a comprovação parcial da verba, no montante efetivamente lastreado de R$ 3.788,09 (três mil, setecentos e oitenta e oito reais e nove centavos).

Quanto aos
honorários advocatícios contratuais
, no valor de R$ 1.526,98 (um mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), não se identifica nas manifestações de referência qualquer documento apto a comprovar o efetivo desembolso da verba.

Não foram juntados contrato de honorários, recibo de pagamento, nota fiscal de serviços advocatícios ou qualquer outro elemento que demonstre a saída do valor do patrimônio do banco. A simples menção do montante em planilha não preenche o
standard
probatório exigido, motivo por que a verba deve ser excluída.

Em relação aos
honorários de despachante
, no valor de R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais), incide a mesma conclusão. Embora a primeira manifestação contenha formulários emitidos pela Despachante Évora SP Regularização Documental Ltda., esses documentos referem-se às taxas e tributos pagos pela despachante em nome do banco, e não aos honorários cobrados pela própria empresa por seus serviços.

Inexiste, entre os documentos das manifestações de referência, recibo, nota fiscal ou comprovante autônomo do pagamento dos honorários, motivo por que a verba também deve ser excluída.

A síntese da apuração conduz ao seguinte resultado: das despesas alegadas no montante total de R$ 15.660,95 (quinze mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), restam comprovadas as parcelas relativas a IPVA, multas, taxas e custas processuais, que somadas perfazem R$ 13.600,30 (treze mil e seiscentos reais e trinta centavos).

Em contrarrazões, o apelado limita-se a sustentar que os cálculos da Contadoria refletiriam o comando sentencial e que a discussão estaria preclusa. Os fundamentos foram afastados nas razões já delineadas: a coisa julgada não recaiu sobre a admissibilidade material das despesas, e sim sobre a obrigação de prestar contas, e a fase probatória posterior foi expressamente aberta pelo magistrado de origem. Não há, portanto, óbice ao reexame da matéria por esta Corte.

Reconhecida a procedência parcial da pretensão recursal quanto à inclusão das despesas comprovadas, a consequência processual adequada é a determinação de retorno dos autos ao primeiro grau, para que a Contadoria Judicial elabore novo laudo, com observância do parâmetro ora estabelecido por esta Corte: dedução, do produto da venda do bem alienado fiduciariamente, das despesas comprovadas no montante total de R$ 13.600,30 (treze mil e seiscentos reais e trinta centavos), e exclusão das verbas relativas a honorários advocatícios contratuais e a honorários de despachante, por ausência de lastro probatório.

A elaboração do novo laudo pela Contadoria Judicial, no juízo de origem, preserva o contraditório quanto à apuração final do saldo e permite que as partes se manifestem sobre o cálculo retificado, antes da prolação de eventual decisão sobre a destinação do depósito ou sobre a satisfação da obrigação.

Por fim, no tocante à destinação do valor depositado pelo banco a título de garantia do juízo, registre-se que o levantamento dependerá de decisão do magistrado de origem, a ser proferida após a elaboração do novo laudo pela Contadoria Judicial e da regular manifestação das partes. Não cabe a esta Corte, na presente sede recursal, antecipar a deliberação sobre esse ponto, que demanda a prévia consolidação do
quantum debeatur
na fase de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso, apresentada pelo apelado
SANTINO GOMES
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO SAFRA S.A.
para reformar a sentença recorrida e:

(i)

afastar
o reconhecimento de satisfação obrigacional pela via do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o depósito efetuado pelo apelante teve natureza de garantia do juízo, sem aptidão solutória;

(ii)

reconhecer
, na prestação de contas determinada pelo título executivo, a inclusão das despesas comprovadas pelo apelante referentes a IPVA, multas de trânsito, taxas e custas processuais, no montante total de R$ 13.600,30 (treze mil e seiscentos reais e trinta centavos), com manutenção da exclusão das verbas relativas a honorários advocatícios contratuais e a honorários de despachante, por ausência de lastro probatório nas manifestações específicas delimitadas pelo magistrado de origem; e

(iii)

determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para que a Contadoria Judicial elabore novo laudo em observância ao parâmetro fixado nesta instância, com posterior manifestação das partes e regular prosseguimento do feito executivo.

O levantamento do valor depositado pelo apelante a título de garantia do juízo dependerá de decisão do magistrado de origem, a ser proferida após a elaboração do novo laudo pela Contadoria Judicial e da regular manifestação das partes.

Deixo de redistribuir os ônus de sucumbência, porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença (AgInt no AREsp n. 1.418.198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01/julho/2019, DJe 02/agosto/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026